Tribunal: TJES
Processo: 0014811-60.2020.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, no mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato do Secretário de Administração de Vila Velha. O pedido buscava a aplicação dos critérios previstos no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020 para o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal de acordo com o defendido pelos impetrantes e o pagamento de eventuais diferenças devidas desde o ajuizamento do
mandamus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado considerando o vencimento-base, conforme defendido pelo Município de Vila Velha, ou se deve seguir o critério defendido pelos servidores, conforme a interpretação dada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação da gratificação de produtividade deve observar o total remuneratório, de modo a compensar eventuais perdas oriundas da nova fórmula de cálculo, sem configurar aumento de remuneração.

4. A intenção do legislador ao estabelecer a complementação de produtividade foi a de preservar a remuneração global dos servidores em caso de redução, conforme previsto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

5. O cálculo proposto pela municipalidade, que inclui o vencimento-base, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, limitando a complementação à diferença remuneratória, sem conceder aumentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. O cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve observar o total remuneratório e ser realizado de forma a compensar eventuais reduções na remuneração, sem gerar aumento na remuneração final dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5020762-13.2021.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2024; TJES, AP/RN nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.06.2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014811-60.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RONALDO FERNANDES MIRANDA e outros (3)

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES, no mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato do Secretário de Administração de Vila Velha. O pedido buscava a aplicação dos critérios previstos no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020 para o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal de acordo com o defendido pelos impetrantes e o pagamento de eventuais diferenças devidas desde o ajuizamento do
mandamus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado considerando o vencimento-base, conforme defendido pelo Município de Vila Velha, ou se deve seguir o critério defendido pelos servidores, conforme a interpretação dada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação da gratificação de produtividade deve observar o total remuneratório, de modo a compensar eventuais perdas oriundas da nova fórmula de cálculo, sem configurar aumento de remuneração.

4. A intenção do legislador ao estabelecer a complementação de produtividade foi a de preservar a remuneração global dos servidores em caso de redução, conforme previsto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

5. O cálculo proposto pela municipalidade, que inclui o vencimento-base, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, limitando a complementação à diferença remuneratória, sem conceder aumentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. O cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve observar o total remuneratório e ser realizado de forma a compensar eventuais reduções na remuneração, sem gerar aumento na remuneração final dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 5020762-13.2021.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2024; TJES, AP/RN nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.06.2023.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº0014811-60.2020.8.08.0035

JUÍZO:
2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES:
RONALDO FERNANDES MIRANDA, SANDRO DA SILVA NASCIMENTO, ANA PAULA DOS SANTOS PINTO, MONICA LOPES NUNES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida às fls. 140/141 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que nos autos do
mandado de segurança
impetrado por RONALDO FERNANDES MIRANDA, SANDRO DA SILVA NASCIMENTO, ANA PAULA DOS SANTOS PINTO e MONICA LOPES NUNES em face de ato tido como coator do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a observância dos critérios previstos no artigo 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos Impetrantes, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento do presente
mandamus
, a serem calculadas em liquidação de sentença.

A r. sentença acolheu a pretensão da parte impetrante sob o fundamento de que havendo norma específica (artigo 33
, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020), o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado exclusivamente de acordo com os parâmetros descritos na legislação especial.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que
merece reparo a sentença
.

Isso porque, resta pacificada a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que
a correta interpretação da forma de cálculo da “complementação de produtividade”, que melhor confere sistematicidade à legislação municipal é aquela que define a sua apuração observando o total remuneratório.

No mesmo sentido colaciono recentes julgados das Câmaras Cíveis do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Da simples leitura da peça recursal é possível aferir que o apelante lançou argumentação a qual entende reforçar a tese que advoga para ver reformada a sentença e que, por conseguinte, realmente abarca não só a interpretação do plexo normativo municipal pertinente aos artigos 33, caput, §1º, 34, todos da Lei Municipal nº 6.295/2020, como ainda aqueles inseridos no artigo 2º, inciso XI, da Lei Municipal nº 6.293/2020 e ainda artigo 72, da Lei Complementar nº 006/2020. Preliminar Recursal de Violação à Dialeticidade. Rejeitada. 2 - Não vinga a tese recursal relativa à inadequação da via eleita, ao pálio de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado e de necessidade de dilação probatória, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente as fichas financeiras do apelado, indicam a forma de cálculo usada para o pagamento da rubrica relativa à complementação de produtividade ao agente fiscal.
3 - O legislador procurou compensar eventual perda remuneratória oriunda de nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, o que significa dizer que não buscou incrementar a remuneração final a ser recebida pelo servidor. Afinal, “[...] não se pode perder de vista que a complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório
.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2023). 4 - Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AP nº 5020762-13.2021.8.08.0035;
Primeira Câmara Cível
, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 26/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020 – FORMA DE CÁLCULO – INCLUSÃO DO VENCIMENTO-BASE
– LIMITAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO – TOTAL DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA SOFRIDA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A regra de complementação de produtividade fiscal dos servidores do Município de Vila Velha encontra-se prevista no art. 33, §1º, da Lei nº 6.295/2020.
2. Pela redação do dispositivo citado é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.
3. De acordo com a municipalidade apelante, o cálculo a ser feito subtrai da média remuneratória anterior a nova remuneração, o que resulta, a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa.
Com efeito, a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime
. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; AP/RN nº 0014806-38.2020.8.08.0035;
Terceira Câmara Cível,
Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza; Julgado em 06/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020.
2) A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos
. 3) O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal. 4) Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar.
Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020.
5) Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; AP/RN nº 0016067-38.2020.8.08.0035;
Quarta Câmara Cível
, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em 16/06/2023)

Portanto, sem maiores delongas, no caso dos autos, ao contrário do consignado na sentença, o cálculo para o pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal realizado pela Municipalidade, considerando o vencimento-base, está de acordo com a correta interpretação da legislação pertinente, de modo que os impetrantes não possuem direito líquido e certo de percepção da rubrica na forma pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para reformar a r. sentença e DENEGAR a segurança
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões